Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BARROS SOARES - CPF: 020.948.581-70 (ADVOGADO), HENRIQUE RESPLANDE NETO - CPF: 006.071.891-93 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
–

NECESSIDADE DE SUPERAR A TENTATIVA DE CONCILIÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - N
ão obstante os argumentos vertidos nas razões recursai
s,
não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da
reforma da decisão de origem, so
bretudo porque a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas,
o
que
,
agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

II - E
mbora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam
, por outro ângulo de visada, a repactuação sumária da dívida, porquanto não há como sequer
inquinar de ilegais os contratos questionados e, assim, sustar os efeitos da própria inadimplência, antes mesmo do contraditório
e, como cediço, da instauração do novel procedimento estabelecido no Código Consumerista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HENRIQUE RESPLANDE NETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 1001737-55.2023.8.11.0059, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A E OUTRO(S)
, indeferiu o pedido liminar
de tutela de urgência, com que pretendia limitar os descontos dos contratos de empréstimos, até 30% dos seus proventos salariais.

Para tanto, aduz o agravante que nada obsta a limitação dos descontos no percentual de 30% de seus proveitos econômicos, uma vez que, conforme a lei do superendividamento (Lei nº 14.181
/2021
), é preciso resguardar o direito ao mínimo existencial do agravante.

Sustenta que sua realidade econômico-financeira deve ser analisada, considerando todos os descontos em seus proventos, visto que, independentemente d
a modalidade de desconto
, seja em folha de pagamento ou conta bancária,
já não consegue usufruir de sua renda salarial.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Os agravados Banco
Daycoval
S.A., Banco Santander S.A., Banco do Brasil S.A., em uníssono, pugn
aram
pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido liminar
de tutela de urgência, com que a parte autora, ora agravada, pretendia limitar os descontos dos contratos de empréstimos, até 30% dos seus proventos salariais.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursai
s,
não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da
reforma da decisão de origem,
so
bretudo porque a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão
e repactuação
de dívidas perante as instituições financeiras demandadas,
o
que
,
agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida
pelos
artigos 104-A e 104-
B
, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei
de
nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(destaquei e grifei)

Assim, em que pese a urgência verifica
da

em relação
aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta
bancária, não
há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de
tentativa de
conciliação e
posterior
instauração
do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no DJE 28/03/2024)

E
mbora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam
, por outro ângulo de visada, a repactuação sumária da dívida, porquanto não há como
sequer
inquinar de ilegais os contratos questionados e, assim, sustar os efeitos da própria inadimplência, antes mesmo do contraditório
e, como cediço, da instauração do novel procedimento estabelecido no Código Consumerista.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024